Tribunal: TCU
Processo: 045.587/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5771/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.587/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Divina Paula Batista de Oliveira (XXX.336.101-XX); Francisco das Chagas Chaves (XXX.068.231-XX); Jefferson Antonio Marques Figueira de Mello (XXX.069.877-XX); Joaquim Felicio da Costa Neto (XXX.807.612-XX); Jorge de Paula Avelino (XXX.354.591-XX); Jose Francisco Alcoforado (XXX.750.587-XX); Maria de Lourdes Sousa (XXX.172.542-XX); Otavio de Albuquerque Andrade Lima (XXX.403.502-XX); Raimundo Leocadio de Menezes (XXX.367.632-XX); Ricardo Henrique Portela Brant (XXX.096.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.